Tribunal: TJMT
Processo: 1004852-72.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004852-72.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - CPF: 355.587.478-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), GESSY JANIO DE MEDEIROS - CPF: 205.362.161-34 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), GILBERTO JUTHS RISSATO - CPF: 363.566.629-72 (ADVOGADO), JULIO CESAR RISSATO FURTADO - CPF: 059.990.719-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO QUE DESPROVEU AGRAVO INTERNO E MANTEVE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO POR CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – PRÉVIA INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PELO AGRAVADO, CONTRA REFERIDA DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, SOB ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA SEDE RECURSAL – EMBARGOS REJEITADOS PELO RELATOR À IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO – INTERPOSIÇÃO DE NOVOS DECLARATÓRIOS PELO AGRAVADO SOB EXATAMENTE OS MESMOS FUNDAMENTOS – EMBARGOS REJEITADOS COM MINUDENTE EXPLICAÇÃO SOBRE A INAPLICABILIDADE DO ART. 85, §11, DO CPC À HIPÓTESE – INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO INTERNO PELA CONCESSIONÁRIA – RECURSO DESPROVIDO – INTERPOSIÇÃO DOS TERCEIROS EMBARGOS DECLARATÓRIOS SEQUENCIAIS PELO AGRAVADO SOB A MESMA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA SEDE RECURSAL – PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO – INTERPOSIÇÃO PROTELATÓRIA DE RECURSO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA – IMPOSIÇÃO CUMULADA DAS MULTAS DOS ARTS. 80, VII, 81 E 1.026, §2º, TODOS DO CPC – POSSIBILIDADE – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA TÃO EVIDENTE A PONTO DE CARACTERIZAR VERDADEIRO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE NOVOS RECURSOS – EMBARGOS DO AGRAVADO REJEITADOS – EMBARGOS DA CONCESSIONÁRIA PARA EXCLUSIVO FIM DE PREQUESTIONAMENTO IGUALMENTE REJEITADOS. 1. A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição. 2. Para além do claro intuito de rediscussão da matéria, incompatível com a via eleita, a interposição sequencial de embargos de declaração pela mesma parte sob o mesmo fundamento contra todo e qualquer pronunciamento do julgador revela propósito protelatório caracterizador de litigância de má-fé e enseja aplicação cumulada das multas correspondentes, nos termos dos arts. 80, VII, 81 e 1.026, §2º, todos do CPC. 3. “
O entendimento desta Corte é de que a interposição de recurso manifestamente incabível, como nas hipóteses de embargos de declaração com nítido pedido de reconsideração, não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso próprio” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AREsp 1456532/SP – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 17/06/2019, DJe 25/06/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Agravo Interno nº 1004852-72.2020.8.11.0000 – CLASSE 1689 – CNJ – SINOP

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por JESSY JÂNIO DE MEDEIROS (cf. Id. nº 61593530), e também pela ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (cf. Id. nº 61424013), contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Agravo Interno nº 1004852-72.2020.8.11.0000, interposto pela Concessionária, mantendo, assim, intocada a r. decisão monocrática que, acolhendo preliminar arguida em contrarrazões pelo agravado Jessy, não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento também interposto pela Concessionária, e, consequentemente, consolidou a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança c/c Indenização
”, já em fase de “
Cumprimento de Sentença
” (Proc. nº 12642-31.2010.811.0015 – Código 151574), acolheu apenas em parte a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Concessionária/executada, exclusivamente para reconhecer incorreção no cálculo do valor exequendo (excesso de execução), e, assim, pela sucumbência parcial na impugnação, condenou o exequente Jessy ao pagamento de honorários advocatícios ao advogado da Concessionária, no importe de R$ 5 mil.

O MM. Juiz entendeu, ainda, que “
a garantia do juízo por apólice não equivale a pagamento voluntário
”, e, por isso, aplicando a regra do art. 523, §1º, do CPC, determinou prosseguimento do cumprimento de sentença com “
atualização nos moldes supra
”, incluindo-se a multa e os honorários advocatícios, ambos no percentual de 10% sobre o valor exequendo (cf. Id. nº
36323494).

O embargante/agravado afirma que, “
conforme exposto anteriormente
”, o v. acórdão embargado padece de “
omissão acerca da majoração dos honorários advocatícios
”, e diz, com letras negritadas, sublinhadas e em caixa alta, que, considerando a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais no processo de conhecimento de origem em 15%, considerando que a decisão de Primeiro Grau condenou a Concessionária “
ao pagamento de multa de 10% e honorários advocatícios em fase de execução de sentença
”, e, considerando, ainda, “
o não conhecimento do presente Agravo de Instrumento
”, a verba advocatícia deve ser “
majorada em 10%, cumulados as multas e demais sanções processuais, inclusive as previstas no art. 77, conforme autoriza os §§ 11º, 12º e 13º do referido art. 85 do CPC
” (sic – cf. Id. nº 61593530 - pág. 3).

Neste mesmo ponto, aduz que a majoração se justifica pelo “
trabalho exigido do ora embargante/agravado, ou seja, contraminuta em agravo de instrumento, interposição de 03(dois) recursos de embargos declaratórios e contra-minuta em agravo interno
” (sic – cf. Id. nº 61593530 - pág. 6).

Alega, ainda, “
omissão acerca da aplicação da multa por litigância de má-fé
” dizendo que a Concessionária interpôs o Agravo Interno contra a decisão que rejeitou embargos de declaração por ela opostos “
em face de decisão que inadmitiu o Agravo de Instrumento
”, sendo que, “
na petição dos embargos declaratórios, a Concessionária não apontou nenhum dos vícios previstos no artigo 535 do CPC
(...)
e no Agravo Interno,
(...)
simplesmente repetiu as teses já alegadas nos Embargos Declaratórios
” (sic – cf. Id. nº 61593530 - pág. 7).

Pede, pois, acolhimento dos declaratórios “
para suprimento das omissões apontadas com o fito de se majorar os honorários advocatícios devidos à parte agravada e seja a agravante condenada em litigância de má-fé
” (sic – cf. Id. nº 61593530 - pág. 8).

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Concessionária/agravante, por sua vez, pretende apenas o prequestionamento da matéria “
para que não seja imposto obstáculo formal à subida de eventuais recursos extremos
” (cf. Id. nº
61424013).

Nas contrarrazões, o Jessy Jânio de Medeiros afirma que “
inexiste omissão
” e pede imposição de multa por litigância de má-fé caracterizada pela interposição protelatória de recurso, e também da multa do art. 1.026, §2º, do CPC (cf. Id. nº 63625465).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 12 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, quanto aos declaratórios da Concessionária, anoto que a exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

Sobre os aclaratórios manejados pelo exequente Jessy Jânio, porém, imprescindíveis maiores considerações, especialmente para pontuar a gravidade e a dimensão do tumulto processual que vem causando pela interposição sequencial de recursos absolutamente infundados, com suscitação de matérias impertinentes e em verdadeiro desafio ao bom senso jurídico e funcional de qualquer julgador.

Simples leitura do relatório já é suficiente para se deduzir a postura reprovável do embargante; realmente, ele já “
expôs anteriormente
” seu incorreto entendimento de que deve haver majoração dos honorários advocatícios nesta sede recursal. Também é verdade que ele já se manifestou diversas vezes nestes mesmos autos, inclusive manejando vários embargos de declaração. Este é o terceiro.

Primeiro, opôs embargos declaratórios contra a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, já dizendo que houve omissão quanto à regra de majoração de honorários em sede recursal (cf. Id. nº 43471497). Estes, porém, foram rejeitados sob os seguintes fundamentos:

“Quanto aos declaratórios manejados por Jessy Jânio de Medeiros, anoto que,
ao acolher parcialmente a impugnação
ao cumprimento de sentença apresentada pela Energisa,
a r. decisão agravada
, na verdade,
condenou o impugnado, Jessy, ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 5 mil
(cf. doc. Num. 36323494 - Pág. 3), de modo que
não se pode falar
, de forma alguma,
em majoração de honorários advocatícios na sede recursal
, até mesmo porque,
se se pudesse majorar algo, isso seria em detrimento do próprio embargante Jessy
(a lei diz “majorará”, e não “redistribuirá”).

Assim, seja pela inexistência de omissão, ou então pela própria falta de interesse recursal, os declaratórios manejados por Jessy Jânio de Medeiros também não comportam acolhimento”
(cf. Id. nº 47407477 –
grifei
e
destaquei
).

Já na sequência, na página imediatamente subsequente do processo eletrônico recursal, interpôs os segundos aclaratórios (cf. Id. nº 50310480), e, por admitir, naquela hipótese, que só podia ser falha de interpretação de texto o que agora se percebe que só pode ser malícia, a r. decisão vinculada ao Id. nº 55869491 rejeitou aludido recurso sob os seguintes e extensos fundamentos:

“Logo de início, anoto que a r. decisão embargada não padece de omissão e, muito menos, de contradição.

Porém,
ao que parece, a fundamentação sintética e concisa da r. decisão embargada sobre a impossibilidade majoração de honorários advocatícios não é suficiente para o fim de pacificação dos ânimos e desejos dos litigantes
, daí porque passo à minudente explanação sobre o tema,
até mesmo para que futura falha de interpretação de texto não seja confundida com vício decisório e enseje nova interposição de recursos desnecessários
.

Extrai-se da argumentação desenvolvida pelo embargante que sua pretensão é
a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pelo MM. Juiz em 10% sobre o valor exequendo exclusivamente em razão do não pagamento voluntário da obrigação, por expressa disposição do art. 523, §1º, do CPC
, e não a majoração dos honorários sucumbenciais referentes a sua condenação decorrente do insucesso na impugnação ao cumprimento de sentença.

E isso porque, segundo afirma sem qualquer exercício ou esforço argumentativo, o Agravo de Instrumento interposto pela embargada visava “reforma da decisão que manteve parcialmente o valor da execução” (sic – cf. ID nº 50310480 - pág. 2).

Sucede, porém, que não é isso o que se verifica dos autos.

Conforme minuciosamente relatado pela decisão que acolheu a arguição preliminar de não conhecimento do Agravo de Instrumento, a argumentação desenvolvida pela Concessionária/recorrente se devotava ao convencimento da Corte de que havia excesso de execução muitíssimo superior ao admitido pela decisão agravada.

Aquela decisão de Primeiro Grau admitiu a existência de excesso de execução apenas porque, ao computar o valor da dívida, o exequente ignorou a ordem de distribuição igualitária dos ônus sucumbenciais e honorários advocatícios fixados pelo acórdão exequendo, e, com isso, cobrava valores que não lhe eram devidos.

Na impugnação ao cumprimento de sentença, a pretensão da Concessionária/executada/agravante era de reconhecimento de inexistência de dívida, tanto que a tese era de que “houve depreciação total do valor da rede, não sendo devida qualquer indenização”, e o pedido era de acolhimento integral e condenação do exequente aos ônus sucumbenciais (cf. ID nº 36323493 - pág. 8/9).

Já no recurso, apesar de reconhecer a existência de dívida, a executada/agravante insistia na tese de excesso de execução, insurgindo-se contra o valor apontado como devido pelo exequente (R$ 907.279,44); o pedido recursal era de reconhecimento de que “o valor efetivamente devido (...) corresponde a R$ 192.078,20” (cf. ID nº 35127951 - Pág. 17).

Veja-se que
a assertiva contida nos presentes declaratórios parte da tão velada quanto falaciosa premissa de que a discussão visa “reduzir” o valor da execução, que é o parâmetro da fixação dos honorários advocatícios fixados por aplicação da regra do art. 523, §1º, do CPC, quando, na verdade, a pretensão era de conferir um ainda maior elastério à conclusão de excesso de execução
,
cujo reconhecido redundou no acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença e, consequentemente, na condenação do exequente/impugnado ao pagamento de honorários advocatícios
.

E é por isso que se disse, e agora se repete, ser impossível a majoração dos honorários advocatícios nesta sede recursal, porque, em verdade, o único parâmetro possível desta providência seriam os R$ 5 mil que o exequente foi condenado a pagar
.

Não fosse esta
mui didática e paciente explanação
o suficiente, cabe pontuar mais dois óbices igualmente intransponíveis à pretensão do embargante.

Primeiro,
a majoração dos honorários advocatícios fixados exclusivamente em razão da inobservância do prazo para pagamento voluntário do valor exequendo implicaria em severo conflito de normas processuais de igual hierarquia
, pois, de um lado, a ordem direta e inafastável de majoração daquela verba – a lei diz “majorará” (CPC, art. 85, §11) –, e, lado outro, a regra inflexível de que os honorários advocatícios, naqueles casos, devem corresponder a 10% do valor exequendo – a lei diz “o débito será acrescido (...) de honorários de advogado de dez por cento” (CPC, art. 523, §1º). (...)

Em segundo lugar, a mais lógica e comezinha forma de interpretação da norma legal, qual seja, a de que o previsto nos parágrafos de determinado artigo de lei se aplica às hipóteses indicados no “caput”, ou “cabeça”, do próprio artigo; é o que diz o art. 10, II, da Lei Complementar nº 95/98: “os artigos desdobrar-se-ão em parágrafos ou em incisos; os parágrafos em incisos, os incisos em alíneas e as alíneas em itens”.

No caso,
a aplicação da norma do art. 85, §11, do CPC só é possível na hipótese descrita no “caput” daquele artigo de lei, que diz que “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”
.

E como sabido e consabido, o art. 203, “caput”, do CPC dispõe que “os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos”, e os seus §§ 1º e 2º explicam que “sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”, e que “decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º”.

Assim,
se é sentença o pronunciamento jurisdicional que acolhe integral ou parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, e se somente esta decisão terminativa fixa honorários advocatícios sucumbenciais, evidente que a ordem de majoração na sede recursal só pode se referir aos valores por ela arbitrados
. (...)

Pelo exposto, à absoluta inexistência de qualquer vício decisório,
rejeito
os aclaratórios
” (
grifei
e
destaquei
).

Jessy Jânio não interpôs qualquer recurso contra essa decisão; parecia que finalmente tinha compreendido, após a didática e paciente explicação decisória, o porquê da impossibilidade de majoração de honorários advocatícios em favor de seus advogados nesta sede recursal. Ledo engano.

Quando a Concessionária recorreu do não conhecimento do Agravo de Instrumento e a conclusão foi mantida pelo órgão colegiado, Jessy Jânio visualizou uma luz lá no fundo do túnel que conduz à resolução definitiva dos recursos nesta Corte de Justiça, onde já estava a Concessionária, que somente pediu acesso às Cortes Superiores, e viu ali mais uma oportunidade de protelar um pouquinho mais o processo.

Interpôs o terceiro recurso de Embargos de Declaração, o terceiro falando sobre a necessidade e imprescindibilidade da majoração dos honorários advocatícios fixados em favor de seus advogados, e, obviamente, o terceiro que deve ser desprovido.

A César, porém, o que é de César. Muito se disse, até agora, sobre a conduta refratária de Jessy Jânio, mas uma observação bem pontual merece ser feita: o pedido sempre foi de majoração de honorários advocatícios na sede recursal, e, no primeiro recurso, ainda constavam expressões de que referidos honorários tinham sido “
pleiteados pelo agravado
” (cf. Id. nº 43471497 - pág. 1), e no segundo ainda era havia alegação de que visava “majorar os honorários fixados em seu favor na instância ordinária”, porque a interposição do Agravo de Instrumento “
acarretou demora processual e maior trabalho à parte vencedora
” (cf. Id. nº 50310480 - pág. 2/3)... Agora, porém, é diferente.

Consta das razões destes terceiros aclaratórios afirmação de que a majoração se justifica pelo
“
trabalho exigido do ora embargante/agravado
”, e Jessy Jânio não é advogado e, portanto, não pode peticionar nos autos em nome próprio. É por isso que contratou os advogados Gilberto Juths Rissado e Júlio César Rissato Furtado (OAB/MT nº 5.147-B e OAB/PR nº 71.783, respectivamente), e foram, muito obviamente, eles quem tiveram “
trabalho exigido
”. Cabe a questão muito mais retórica e reflexiva do que propriamente jurídica: a quem interessa tamanha briga por majoração de honorários advocatícios em sede recursal?

De qualquer forma, conforme muito bem dito, redito, falado e refalado, explicado de todas as maneiras possíveis e com bastante didática e paciência,
não há como majorar honorários advocatícios na sede recursal
nos casos como o presente.

E para isso, mais uma vez me reporto ao já escrito na decisão vinculada ao Id. nº
55869491, que rejeitou os segundos embargos de declaração sobre o tema.

Concluindo, relembro que, segundo jurisprudência pacífica do eg. STJ, a “
boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza
” e, portanto, não serve para a parte embargante “
obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável
”
(STJ – 6ª Turma – EDcl no REsp 440.106/RJ – Rel. Min. CELSO LIMONGI – j. 17/06/2010, DJe 23/08/2010)
.

E é precisamente este intuito de rediscussão da matéria o que infelizmente se vê das razões recursais, talvez não no primeiro, mas certamente no segundo e no terceiro recurso fundamentação vinculada manejados por Jessy Jânio, que pretende forçar o julgador a reanalisar e revisitar completamente a matéria, na vã esperança de que, fazendo-o, chegue a conclusão diversa da originariamente estabelecida e, cometendo imperdoável “
error in procedendo
”, reverta o quadro em sede de embargos declaratórios; trata-se de uma terceira tentativa de convencimento da Corte sobre a necessidade de majoração dos honorários recursais.

Sucede, porém, que a pretensão de rediscussão da matéria é incompatível com a estreita via recursal eleita, que, como sabido e ressabido, só pode e deve ser adotada para integração do julgado, sendo vedado o intuito modificativo.

A propósito, já decidiram reiteradamente as colendas 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Turmas do eg. STJ, a quem compete consolidação da jurisprudência relativa a questões federais em matéria de Direito Civil, público ou privado:

“
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/15. (...) 2. No caso, não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. (...) 4.
Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto da alegação de omissão do acórdão embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi exaustivamente decidido. Nesse panorama, tratando-se de embargos manifestamente protelatórios, possível a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15
. 5. Embargos de declaração rejeitados com aplicação à parte ora embargante de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC/15” (STJ –
1ª Turma
– EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 792.933/SC – Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 23/08/2016, DJe 01/09/2016 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (...) REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. (...)
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
” (STJ –
2ª Turma
– EDcl no AgInt no REsp 1744883/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 27/08/2019, DJe 05/09/2019 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO. INADMISSIBILIDADE. VÍCIOS ESTRITAMENTE FORMAIS. (...) 3.
Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno
. (...) 7. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa” (STJ –
3ª Turma
– EDcl no AgInt no AREsp 1307019/SE – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 18/02/2019, DJe 20/02/2019 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. ARTIGO 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. REJEIÇÃO. (...) 2.
A pretensão de rediscussão da lide pela via dos embargos declaratórios, sem a demonstração de quaisquer dos vícios de sua norma de regência, é sabidamente inadequada, o que os torna protelatórios, a merecerem a multa prevista no artigo 538, parágrafo único, do CPC
. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa” (STJ –
4ª Turma
– EDcl no AgRg no Ag 1115325/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 20/10/2011, DJe 04/11/2011–
grifei
e
destaquei
).

Quanto à suposta
“
omissão acerca da aplicação da multa por litigância de má-fé
” à Concessionária pela oposição de declaratórios sem apontamento “
dos vícios previstos no artigo 535 do CPC
” (de 1973, sic) e, posteriormente, interposição de Agravo Interno com repetição das “
teses já alegadas nos Embargos Declaratórios
” (sic – cf. Id. nº 61593530 - pág. 7), anoto, primeiro, que, mesmo tendo apresentado contrarrazões ao Agravo Interno (cf. Id. nº 56013972), Jessy Jânio não pediu imposição de multa por litigância de má-fé.

E, embora o art. 81 do CPC/2015 disponha que, “
de ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa
”, não se pode cogitar da existência de omissão no aresto se a condenação não foi sequer requestada pela parte adversa à suposta litigante de má-fé, obviamente porque, se o julgador não se manifestou sobre o tema “
ex officio
”, é porque não visualizou a caracterização da conduta processual refratária.

Admitir o contrário seria dizer que, ao proferir decisão judicial de qualquer natureza, o juiz é obrigado a ressalvar a inocorrência, irrelevância, inexistência ou não caracterização de toda e qualquer matéria de ordem pública sobre a qual lhe compete manifestar-se de ofício, e isso, “
data venia
”, não é nada razoável.

Em segundo lugar, anoto que o tríplice-embargante Jessy Jânio acoima caracterizadora de litigância de má-fé comportamento processual muitíssimo menos relevante e reprovável do que o por ele adotado; enquanto a Concessionária opôs declaratórios contra a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento dizendo que não houve observância das regras dos arts. 10 e 932, p.ú., ambos do CPC e, depois, levou a matéria ao conhecimento do órgão colegiado em sede de Agravo Interno (cf. Ids. nº 44460498 e 50430957, respectivamente), Jessy Jânio manejou três embargos declaratórios seguidos sobre o mesmo tema, insistindo na mesma tese, sob a mesma alegações de omissão duas (agora três) vezes rejeitada.

Realmente há, nesta sede recursal, um litigante de má-fé a ser penalizado pela imposição da multa correspondente, mas este não é a Concessionária de Energia Elétrica.

Ao interpor os terceiros embargos declaratórios ao invés de proceder de maneira processualmente coerente e leal, mediante o manejo do recurso processual cabível, em que seja possível requestar a reforma da decisão por mero inconformismo com as suas razões de decidir, embargante Jessy Jânio deixa claro o seu propósito de atrasar tanto quanto possível a prestação jurisdicional, causando tumulto processual muito acima daqueles corriqueiros e que são comumente censurados pelas Cortes de Justiça país afora, e, que, justamente pela particular intensidade de reprovabilidade, deve ser apenado com maior rigor.

No intuito de se esquivar da imposição sequencial de multas, especialmente quando do manejo dos embargos de declaração, não basta à parte recorrente o discurso genérico de que existe intuito de prequestionamento; é imprescindível que este seja o
único escopo recursal
. Mas há, ainda, uma maneira mais simples e aparentemente ignorada: não interpor recursos infundados e protelatórios e, acima disso, agir de modo processualmente leal.

Após essas nada breves considerações, admito a absoluta inexistência de qualquer vício no v. acórdão embargado, a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios por parte de Jessy Jânio, e, ainda, a existência de litigância de má-fé.

Aliás, a propósito da possibilidade de imposição cumulada da multa por litigância de má-fé (CPC/2015, art. 80; CPC/1973, art. 17) e pela interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios (CPC/2015, art. 1.026, §2º; CPC/1973, art. 538, p.ú.), já decidiu o eg. STJ, inclusive sob o rito dos recursos repetitivos:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM INTUITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. CUMULAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 538 DO CPC COM INDENIZAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, PREVISTA NO ART. 18, § 2º, DO MESMO DIPLOMA. CABIMENTO, POR SE TRATAR DE SANÇÕES QUE TÊM NATUREZAS DIVERSAS. 1. Para fins do art. 543-C do CPC:
A multa prevista no artigo 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil tem caráter eminentemente administrativo - punindo conduta que ofende a dignidade do tribunal e a função pública do processo -, sendo possível sua cumulação com a sanção prevista nos artigos 17, VII e 18, § 2º, do Código de Processo Civil, de natureza reparatória
. 2. No caso concreto, recurso especial não provido” (STJ – Corte Especial – REsp 1250739/PA – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 04/12/2013, DJe 17/03/2014 -
grifei
).

No ponto, cabe ainda destacar, ainda, que a eg. Corte Superior de Justiça já decidiu que “
os embargos declaratórios com a finalidade de se obter a reconsideração da decisão recorrida não interrompem o prazo para interposição de outros recursos
”
(STJ – 3ª Turma – AgRg no AREsp 740.697/MS – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 12/04/2016, DJe 15/04/2016)
.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACLARATÓRIOS QUE PRETENDEM, NOVAMENTE, A REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PLEITO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1.
Se a insurgência apresentada contra decisão colegiada é manifestamente incabível, não ocorre a interrupção do prazo recursal, sendo manifestamente incabível a pretensão de rediscutir o mérito do agravo regimental anteriormente interposto
. 2. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa” (STJ – 4ª Turma – EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 231.704/CE – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 04/11/2014, DJe 11/11/2014 –
grifei
).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973 (1.022 DO CPC/2015). EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA ORIGEM. NÍTIDO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DE PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. (...) 2. O entendimento desta Corte é de que a interposição de recurso manifestamente incabível, como nas hipóteses de embargos de declaração com nítido pedido de reconsideração, não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso próprio” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AREsp 1456532/SP – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 17/06/2019, DJe 25/06/2019).

E não se diga, com apoio no decidido no julgamento do AgRg no AREsp 834.956/DF, que “
os embargos de declaração tempestivos, ainda que rejeitados por terem o propósito de rejulgamento, interrompem o prazo recursal
”, porque o “
thema decidendi
” naquela hipótese era a possibilidade ou não de recebimento, pelo juiz, dos declaratórios como pedido de reconsideração, situação completamente diferente do caso em apreço.

Além disso, sobre a questão, a Corte Cidadã faz expressa ressalva a este entendimento isolado, pois sua jurisprudência pacífica é de que, mesmo se rejeitados, os declaratórios interrompem o prazo para interposição de outro recurso, a não ser quando verificado o nítido intuito de rediscussão da matéria, quase um pedido de reconsideração do aresto, hipótese em que deve ser certificado o trânsito em julgado da questão.

Neste sentido, ambas as Turmas de Direito Civil Privado do eg. STJ:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO TITULADO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. (...) 1. "Os embargos de declaração, ainda que rejeitados, interrompem o prazo recursal.
Todavia, se, na verdade, tratar-se de verdadeiro pedido de reconsideração, mascarado sob o rótulo dos aclaratórios, não há que se cogitar da referida interrupção
. Precedentes" (REsp 1.214.060/GO, Rel. Min. MAURO CAMPBELL, Segunda Turma, DJe de 28/9/10). 2. Agravo regimental não provido” (STJ –
3ª Turma
– AgRg no AREsp 560.091/RS – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 14/04/2015, DJe 28/04/2015 –
grifei
).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO ROTULADO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O Tribunal de origem entendeu que os embargos de declaração opostos pelo recorrente, por se tratar de verdadeiro pedido de reconsideração, não interrompem o prazo para interposição de outros recursos. 2. Essa orientação está em consonância com a jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (STJ –
4ª Turma
– AgRg no REsp 1360395/RS – Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA – j. 17/10/2013, DJe 28/10/2013).

Pelo exposto, rejeito os aclaratórios prequestionadores da Concessionária à inexistência dos vícios do art. 1.022 do CPC, e rejeito os embargos de declaração manejados pelo agravado Jessy Jânio de Medeiros.

Proclamando o propósito protelatório destes últimos, condeno o agravado Jessy Jânio de Medeiros ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa por litigância de má-fé (CPC, art. 80, VII, c/c art. 81); ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, e, ainda, determino a certificação de eventual trânsito em julgado do acórdão embargado se já decorrido todos os prazos contados após a publicação do acórdão que julgou o Agravo Interno, e, tendo este ocorrido, devolvam-se os autos à instância de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020